Tribunal: TJMT
Processo: 0025953-89.2014.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025953-89.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABRAAO BATISTA LOPES - CPF: 595.169.501-59 (EMBARGANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), ATHILA BATISTA ARAUJO (VÍTIMA), ATHILA BATISTA ARAUJO - CPF: 046.940.591-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Alegada contradição no acórdão. Inexistência. Valoração probatória adequada. Confissão extrajudicial corroborada por outros elementos de prova. Testemunhas que ratificaram declarações prestadas na fase investigativa. Soberania dos veredictos. Pretensão de reexame da matéria fático-probatória. Impossibilidade na via eleita. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por réu condenado por homicídio qualificado, em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O embargante alega contradição no acórdão, sustentando incongruência entre o reconhecimento de “elementos seguros” quanto à autoria e a suposta fragilidade das provas produzidas em juízo, as quais teriam sido desconsideradas em relação às provas colhidas na fase investigatória, especialmente a confissão extrajudicial. Alega ainda, violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há contradição no acórdão embargado, decorrente de eventual desarmonia entre a valoração da prova judicial e a fundamentação adotada, o que configuraria violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, bem como se é possível, na via estreita dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da causa já apreciada.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no acórdão que reconhece a presença de elementos probatórios seguros quanto à autoria delitiva e, simultaneamente, constata que algumas testemunhas, embora tenham inicialmente tentado isentar o acusado de responsabilidade, acabaram por ratificar suas declarações anteriores quando confrontadas pelo Ministério Público em plenário.

4. Não há violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal quando o acórdão não se fundamenta exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, mas no conjunto probatório global, que inclui a confissão extrajudicial e depoimentos testemunhais devidamente corroborados em juízo.

5. Tratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalece o princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal), sendo cabível a anulação do julgamento apenas quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há elementos que amparam a conclusão alcançada.

6. A alegada contradição traduz mero inconformismo com o mérito do julgado, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte ao afirmar que, inexistentes os vícios previstos em lei, é incabível a utilização dos embargos como meio de revisitar questões já decididas.

IV. Dispositivo e teses

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento
: “1. Não há contradição no acórdão que reconhece a autoria delitiva com base em confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios, inclusive os colhidos em juízo, ainda que de forma não linear. 2. É legítima a utilização de provas colhidas na fase investigatória quando confirmadas, ainda que parcialmente, em juízo. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, constituindo recurso de fundamentação vinculada aos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 155, 593, III, “d”, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl n. 0006846-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.12.2023;
TJMT, Enunciado Orientativo n. 13, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Abraão Batista Lopes
contra acórdão prolatado pela
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da Apelação n. 0025953-89.2014.8.11.0002, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, reduzindo a pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Id. n. 300116394).

Em suas razões, o embargante alega contradição no acórdão, sustentando que a decisão, ao afirmar existirem “elementos seguros” quanto à autoria delitiva, reconheceu simultaneamente a fragilidade das provas produzidas em juízo, destacando que as testemunhas “tentaram isentar” o acusado. Argumenta que o colegiado teria conferido indevido valor probatório aos elementos colhidos na fase investigatória — especialmente à confissão extrajudicial — em detrimento das provas judiciais, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal (Id. n. 301871371).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, pela rejeição, ao argumento de que o embargante busca o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via eleita (Id. n. 310179877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando ao reexame de provas nem à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais em que o saneamento do vício implique, necessariamente, a alteração do resultado.

No caso, o embargante aponta contradição no acórdão, sustentando que a decisão, ao afirmar existirem “elementos seguros” quanto à autoria delitiva, teria reconhecido, simultaneamente, a fragilidade das provas produzidas em juízo.

Todavia, da análise do acórdão embargado, não se verifica a contradição alegada. O voto condutor, após detido exame do conjunto probatório, concluiu que a decisão dos jurados encontra respaldo nas provas constantes dos autos, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos, como exige o
artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, para autorizar a anulação do julgamento.

O acórdão destacou que a confissão extrajudicial do embargante, corroborada por outros elementos probatórios, constitui base suficiente para sustentar o veredicto condenatório. Ademais, consignou que Celma Batista Araújo Filha, em juízo, “confirmou integralmente suas declarações prestadas na fase policial, relatando que Abraão atirou e matou Athila por acreditar que este teria envolvimento no assalto de que fora vítima em junho de 2014”.

Observou-se, ainda, que Danilo Araújo Ramalho e Vera Batista Araújo Filha, embora inicialmente tenham tentado isentar o acusado durante a sessão plenária, acabaram por ratificar os depoimentos prestados na fase investigativa – transcritos no voto condutor – quando inquiridos pelo representante do Ministério Público.

Não há contradição em reconhecer que testemunhas tenham tentado alterar suas declarações em juízo, mas posteriormente confirmado suas versões anteriores. Essa circunstância não traduz fragilidade probatória, mas sim um fenômeno recorrente em processos criminais, sobretudo em casos que envolvem vínculos familiares, devendo o julgador apreciar o conjunto probatório de forma harmônica e contextualizada.

Quanto à alegada violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, o acórdão não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Ao contrário, ressaltou que a confissão extrajudicial e os demais elementos do inquérito foram devidamente corroborados em juízo, ainda que de forma não linear, uma vez que as testemunhas, confrontadas com suas declarações anteriores, acabaram por confirmá-las.

Importa lembrar que, tratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalece o princípio da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal), sendo cabível a anulação do julgamento apenas quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos — o que não se verifica quando há elementos que amparam a conclusão alcançada.

Este Tribunal de Justiça, inclusive, firmou entendimento no Enunciado Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Assim, constata-se que não há qualquer contradição no acórdão embargado, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já analisada e decidida. Tal pretensão, de natureza infringente, é incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa (...)” (TJMT, Embargos de Declaração n. 0006846-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de dezembro de 2023; data de publicação: 19 de dezembro de 2023).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos por Abraão Batista Lopes, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025